Tribunal: STF
Processo: HC 248119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMAS E EXTORSÃO ARMADA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.